Tribunal: TJDFT
Processo: 0720744-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. COOPERATIVA. RENEGOCIAÇÃO. CDC. APLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE CINCO ANOS. ART. 206 DO CC. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. REJEIÇÃO. IRREGULARIDADES FORMAIS NO TÍTULO INJUNTIVO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.

1. Aplica-se o sistema protetivo previsto no CDC ao contrato de mútuo firmado entre cooperado e a respectiva cooperativa, uma vez que esta se equipara às instituições financeiras quando promove operação de crédito, atraindo a aplicação do enunciado de súmula n. 297 do STJ.

2. O contrato de mútuo com previsão do pagamento em parcelas mensais se revela em obrigação de trato sucessivo, com a pretensão da credora em rever o crédito inadimplido renovada mês a mês, de modo que não há o transcurso do prazo prescricional de cinco anos se o ajuizamento da ação se deu dentro do referido prazo, a contar do termo final para a quitação do contrato, inteligência do art. 206, §5o, I, do CC.

3. Não se evidencia as irregularidades formais no título apontadas nas razões recursais, especialmente com a confirmação da contratação, o inadimplemento por parte do mutuário e diante das informações necessárias constantes do contrato firmado.

4. Negou-se provimento ao recurso.